Tribunal: TJES
Processo: 5000057-48.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-48.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ORMI ZULKE STORCK
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A AUTORA ALEGA TER RECEBIDO EM SUA CASA VENDEDORES DE COLCHÃO QUE A COAGIRAM A ASSINAR UM PAPEL. APÓS ESSE EPISÓDIO FORA SURPREENDIA COM UM EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO SENDO DEPOSITADO EM SUA CONTA O VALOR DE R$9.264,13 (NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)
. O
REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS, POIS SÃO DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL REALIZADO PELA AUTORA EM 12/11/2021. A SENTENÇA DE PISO DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE Nº 0048335581, CONSEQUENTEMENTE, CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR AS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS, ALÉM DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS). EM RELAÇÃO A IMPORTÂNCIA DEPOSITADA NA CONTA DA PARTE AUTORA, FOI DEFERIDA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, NA EXATA QUANTIA EM QUE FOI ENTREGUE NA CONTA DA AUTORA, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS NEM DE CORREÇÃO. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITO O PROJETO DE SENTENÇA PROFERIDO PELO JUIZ LEIGO E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NESSE SENTIDO DISPÔS: “(...) o comportamento da autora de questionar os valores recebidos em sua conta e os descontos demonstram o inconformismo com a situação contratual posta pela instituição bancária. Registro, ainda, que tramita neste juízo várias ações envolvendo fraudes em empréstimos consignados, a grande maioria com reconhecimento da ilicitude da contratação. Vale dizer, os documentos apresentados pelo Requerido não asseguram a legitimidade das cobranças feitas no benefício previdenciário da Autora. Firme nesse sentido, procede a declaração de ausência de contratação e, consequentemente, ausência de autorização para os descontos a pretexto de pagamento dos empréstimos consignados objeto da inicial. (...)” CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A AUTORA É PESSOA IDOSA E DE ORIGEM SIMPLES, SENDO SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ELA COMPARECEU AO PROCON, FEZ UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ALÉM DE PROPOR A PRESENTE AÇÃO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. E ISSO NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUE SE VOLTE AO
STATUS QUO ANTE
, ALÉM DA
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.